Tribunal: TJES
Processo: 5012127-71.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Municipais
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012127-71.2024.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: 99 TAXIS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA.

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE PRIVADO INDIVIDUAL POR APLICATIVO. DECRETO MUNICIPAL QUE EXTRAPOLA OS LIMITES DA LEGISLAÇÃO FEDERAL. EXIGÊNCIAS DE PREÇO PÚBLICO, COMPARTILHAMENTO DE DADOS E CREDENCIAMENTO. VIOLAÇÃO AO TEMA 967 DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Remessa Necessária e Apelação Cível interposta pelo Município de Vitória contra sentença proferida em mandado de segurança impetrado por 99 Taxis Desenvolvimento de Softwares Ltda., em que foi concedida a segurança para afastar as exigências de compartilhamento de dados em tempo real, autorização mediante credenciamento e pagamento de preço público pelo uso do viário urbano, previstas no Decreto Municipal nº 16.770/2016, por violarem os parâmetros estabelecidos pelas Leis Federais nº 12.587/2012 e nº 13.640/2018 e na tese fixada no Tema nº 967 do STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o Município pode exigir o credenciamento de empresas de transporte por aplicativo como condição para o exercício da atividade; (ii) estabelecer se é legítima a exigência de compartilhamento de dados em tempo real pelas plataformas; e (iii) determinar se é válida a cobrança de “preço público” pelo uso do viário urbano por motoristas vinculados a aplicativos, tudo por disposição em ato municipal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A superveniência da Lei Federal nº 13.640/2018 alterou o regime jurídico do transporte privado individual, ao estabelecer normas gerais que vinculam os Municípios, nos termos do art. 22, XI, da CF/1988, restringindo o espaço de conformação normativa local.

As exigências contidas no Decreto Municipal nº 16.770/2016, isto é, preço público, compartilhamento de dados e credenciamento, não estão previstas nas condições legalmente fixadas pelos arts. 11-A e 11-B da Lei nº 12.587/2012, com a redação dada pela Lei nº 13.640/2018, e operam, na prática, como barreiras desproporcionais à atividade econômica.

Segundo o entendimento do Supremo Tribunal Federal no Tema nº 967 de Repercussão Geral, os Municípios não podem impor restrições que contrariem os parâmetros federais, especialmente quando tais medidas configuram controle de entrada no mercado ou limitações à livre iniciativa e à livre concorrência.

A tese de que o decreto apenas suplementaria a legislação federal não se sustenta frente ao novo quadro normativo pós-2018 e à jurisprudência consolidada do STF, que afasta exigências desproporcionais ou impeditivas do exercício da atividade por motoristas de aplicativo e reconhece a competência da União para legislar sobre trânsito e transporte.

Precedentes de diversos tribunais estaduais no mesmo sentido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso improvido.

Tese de julgamento
:

A Lei Federal nº 13.640/2018, ao alterar a Lei nº 12.587/2012, estabelece normas gerais que vinculam os Municípios na regulamentação do transporte privado individual por aplicativo.

É vedada aos Municípios a imposição de exigências que extrapolem os parâmetros legais federais, como cobrança de preço público, exigência de compartilhamento de dados em tempo real e credenciamento obrigatório de plataformas.

Exigências municipais que configuram barreiras à atividade econômica ou filtros de acesso ao mercado violam a tese do Tema 967 de Repercussão Geral do STF.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Apelação Cível e Remessa Necessária n. 5012127-71.2024.8.08.0024
Apelante:
Município de Vitória
Apelado:
99 Taxis Desenvolvimento de Softwares Ltda.
Relator:
Desembargador Alexandre Puppim

VOTO

A controvérsia recursal cinge-se em analisar a validade das exigências previstas no Decreto Municipal nº 16.770/2016, especificamente a imposição de preço público pelo uso do viário urbano, o compartilhamento de dados em tempo real e a exigência de credenciamento, em face do ordenamento jurídico pátrio, em especial, a Lei Federal nº 13.640/2018 e o entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado no Tema nº 967 em sede de Repercussão Geral.

De início, é pertinente assentar a linha do tempo normativa. O Decreto Municipal nº 16.770 foi editado em 2016, quando ainda não havia sido promulgada a Lei Federal nº 13.640/2018, que alterou a Lei 12.587/2012 para disciplinar, de modo específico, o transporte remunerado privado individual de passageiros. Assim, é plausível reconhecer que, no momento de sua edição, o decreto municipal buscou colmatar espaço regulatório inexistente, ainda que fosse possível discutir a competência do município para legislar sobre trânsito e transporte.

Todavia, a superveniência da Lei Federal nº 13.640/2018 reconfigurou o regime jurídico aplicável, uma vez que, no exercício de sua competência privativa para legislar sobre trânsito e transporte (art. 22, inciso XI da Constituição Federal), a União editou normas gerais e fixou os parâmetros a serem observados na prestação da atividade de transporte privado de passageiros por aplicativo, delimitando, por consequência, o âmbito de conformação normativa dos Estados e Municípios.

Ao inserir os artigos 11-A e 11-B na Lei Federal nº 12.587/2012, a Lei nº 13.640/2018 elencou as diretrizes e condições legais a serem observadas pelos Municípios para que seja possível a exploração da atividade de transporte privado de passageiros por aplicativos, senão vejamos:

Art. 11-A.
Compete exclusivamente aos Municípios e ao Distrito Federal regulamentar e fiscalizar o serviço de transporte remunerado privado individual de passageiros previsto no inciso X do art. 4º desta Lei no âmbito dos seus territórios.

Parágrafo único.
Na regulamentação e fiscalização do serviço de transporte privado individual de passageiros,
os Municípios e o Distrito Federal deverão observar as seguintes diretrizes
, tendo em vista a eficiência, a eficácia, a segurança e a efetividade na prestação do serviço:

I - efetiva cobrança dos tributos municipais devidos pela prestação do serviço;

II - exigência de contratação de seguro de Acidentes Pessoais a Passageiros (APP) e do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT);

III - exigência de inscrição do motorista como contribuinte individual do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), nos termos da
alínea
h
do inciso V do art. 11 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991
.

Art. 11-B.

O serviço de transporte remunerado privado individual de passageiros previsto no inciso X do art. 4º desta Lei,
nos Municípios que optarem pela sua regulamentação, somente será autorizado ao motorista que cumprir as seguintes condições:

I - possuir
Carteira Nacional de Habilitação na categoria B
ou superior que contenha a informação de que exerce atividade remunerada;

II - conduzir veículo que atenda aos
requisitos de idade máxima e às características exigidas pela autoridade de trânsito
e pelo poder público municipal e do Distrito Federal;

III - emitir e manter o
Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV);

IV - apresentar
certidão negativa de antecedentes criminais.

Parágrafo único. A exploração dos serviços remunerados de transporte privado individual de passageiros sem o cumprimento dos requisitos previstos nesta Lei e na regulamentação do poder público municipal e do Distrito Federal caracterizará transporte ilegal de passageiros.

O vetor normativo federal, portanto, privilegiou comandos de qualidade e informação,

afastando, deliberadamente, mecanismos de controle de entrada no mercado e de controle de preço da atividade, cuja adoção, se admitida, recriaria o ambiente de restrição concorrencial e de ofensa à livre iniciativa.

Nesse mesmo sentido, sobreveio, em 2019, o julgamento do Supremo Tribunal Federal no Tema 967 de Repercussão Geral no sentido de que a regulamentação municipal deve atentar para os limites materiais traçados pelo legislador federal. A tese restou assim ementada:

Tema nº 967, STF:
“1. A proibição ou restrição da atividade de transporte privado individual por motorista cadastrado em aplicativo é inconstitucional, por violação aos princípios da livre iniciativa e da livre concorrência; e 2. No exercício de sua competência para regulamentação e fiscalização do transporte privado individual de passageiros, os Municípios e o Distrito Federal não podem contrariar os parâmetros fixados pelo legislador federal (CF/1988, art. 22, XI).”

Naquela oportunidade, durante o julgamento, o Relator Min. Roberto Barroso destacou o seguinte:

“
É igualmente inconstitucional a edição de regulamento e exercício de fiscalização que, na prática, inviabilize a atividade. Portanto, a competência que os municípios receberam da lei para regulamentar e fiscalizar essa atividade não pode ser uma competência exercitada para, de maneira sub-reptícia ou implícita, interditar, na prática, a prestação desse serviço.

Por isso mesmo, impõe-se o estabelecimento de limites às competências regulamentares nessa matéria. Vejam, e aqui é muito importante,
a Lei federal nº 13.640/2018, que modificou a lei da mobilidade urbana, estabeleceu os parâmetros para a prestação deste serviço privado de transporte de pessoas ao estabelecer:
1. O dever de cobrança de tributos pela prestação de serviços; 2. A contratação de seguro de acidentes pessoais e passageiros e do seguro obrigatório - DPVAT; 3. A inscrição do motorista como contribuinte individual do INSS; 4. A exigência de habilitação para dirigir; 5. O atendimento pelo veículo dos requisitos de idade e característica da autoridade de trânsito e do Poder Público; 6. Manutenção do Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo; 7. Apresentação de certidão negativa de antecedentes criminais.
[...]
O objetivo da lei federal é precisamente não reproduzir o cenário de violação à concorrência e à livre iniciativa que até então marcava este mercado.
A regulamentação e fiscalização confiadas aos municípios e ao Distrito Federal não podem, portanto, contrariar este padrão regulatório estabelecido pelo legislador federal. Cabe relembrar que a competência legislativa para cuidar de matéria associada a trânsito e transporte é privativa da União, nos termos do art. 22, XI.”

Transportando tais premissas ao caso concreto, verifica-se que as três exigências centrais do Decreto nº 16.770/2016, quais sejam, preço público, compartilhamento de dados e credenciamento, não encontram guarida no rol de condições elencadas pelo legislador

federal e operam, na prática, como verdadeiras barreiras à atividade, inviabilizando-a.

Tais imposições violam o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal ao excederem o espaço de conformação municipal, que deve circunscrever-se às medidas de organização e fiscalização compatíveis com a moldura federal, sem transmudá-las em filtros de acesso ou condicionantes que desnaturem a liberdade de iniciativa no setor.

A tese recursal de que o decreto municipal apenas suplementaria a legislação federal, sem transbordá-las ou impor restrições desproporcionais, não se sustenta. Embora se reconheça que, à época de sua edição, em 2016, o decreto municipal pudesse ocupar posição de regulamentação ainda não realizada, a superveniência da Lei n.º 13.640/2018 e a fixação da tese no Tema 967 reconfiguraram o quadro normativo, passando a subordinar a regulamentação local às normas gerais federais.

Cumpre trazer à baila que o tema objeto deste recurso não é caso específico do Município de Vitória, eis que outros tribunais pátrios também já foram instados a manifestarem-se quanto à decretos municipais editados de modo semelhante, situações em que aqueles decidiram no mesmo sentido aqui aventado, senão vejamos:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA – PODER DE POLÍCIA –
TRANSPORTE INDIVIDUAL PRIVADO DE PASSAGEITOS POR APLICATIVO – EXIGÊNCIAS PREVISTAS EM DECRETO MUNICIPAL – ILEGALIDADE – TEMA Nº 967 DO STF.
1. O mandado de segurança se destina à correção de ato ou omissão de autoridade, desde que ilegal e ofensivo a direito individual, líquido e certo do impetrante (art. 5º, LXIX, CF) . 2. Impetração que visa a determinar às autoridades impetradas que se abstenham de exigir o cumprimento de obrigações impostas pelo Decreto n. 7.112/2019 do Município de Ubatuba.
Limitações previstas no ato infralegal que extrapolam os limites fixados nos artigos 11-A e 11-B da Lei Federal nº 12.587/2012, que institui a Política Nacional de Mobilidade Urbana. Restrições que não encontram respaldo legal e restringem indevidamente a livre iniciativa. Ofensa ao Tema nº 967 do STF.
Ampliação da ordem concedida a fim de obstar, pelas mesmas razões, a aplicabilidade do inciso I do artigo 8º do decreto municipal. Segurança concedida em maior extensão. Reexame necessário e recurso do Município desprovidos. Recurso da impetrante provido, em parte. (TJ-SP - APL: 10006911620208260642 Ubatuba, Relator.: Décio Notarangeli, Data de Julgamento: 12/04/2023, 9ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 12/04/2023)

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE DEFERIU A MEDIDA LIMINAR.
COBRANÇA DE PREÇO PÚBLICO. TRANSPORTE DE PASSAGEIRO. APLICATIVO. IMPOSSIBILIDADE.PARÂMETROS FIXADOS PELO LEGISLADOR FEDERAL . TEMA 967 DA REPERCUSSÃO GERAL.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A decisão monocrática recorrida negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo Município, mantendo a decisão que determinou a suspensão da cobrança de preço público instituída pelo Decreto Municipal nº 016/2019. 2. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema 967, sob a sistemática da repercussão geral, fixou a seguinte tese: “ 1. A proibição ou restrição da atividade de transporte privado individual por motorista cadastrado em aplicativo é inconstitucional, por violação aos princípios da livre iniciativa e da livre concorrência; e 2. No exercício de sua competência para regulamentação e fiscalização do transporte privado individual de passageiros, os Municípios e o Distrito Federal não podem contrariar os parâmetros fixados pelo legislador federal ( CF/1988, art . 22, XI)”. 3. Inexistência de razões para a modificação do julgado. 4 . Agravo Interno conhecido e não provido. À unanimidade. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao agravo interno, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora. Julgamento ocorrido na 15ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 06 a13 de maio de 2024 . ELVINA GEMAQUE TAVEIRA Desembargadora Relatora (TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08145235120228140000 19691157, Relator.: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 06/05/2024, 1ª Turma de Direito Público)

REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA.
COBRANÇA DE PREÇO PÚBLICO PELO MUNICÍPIO DE CURITIBA EM DECORRÊNCIA DA UTILIZAÇÃO DO VIÁRIO URBANO POR EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS POR APLICATIVO.
ARTIGO 7º DO DECRETO MUNICIPAL 1 .302/2017. ORDEM CONCEDIDA. MANUTENÇÃO.
COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE TRÂNSITO E TRANSPORTES .
INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 22, XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL –
TEMA 967 DO STF.
INCONSTITUCIONALIDADE DA COBRANÇA RECONHECIDA PELO ÓRGÃO ESPECIAL DESTE TRIBUNAL. ADI 0003882-80.2022 .8.16.0000. SENTENÇA MANTIDA EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO. (TJ-PR 00035729120248160004 Curitiba, Relator.: Sergio Roberto Nobrega Rolanski, Data de Julgamento: 12/08/2024, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 13/08/2024)

APELAÇÃO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - TRANSPORTE REMUNERADO PRIVADO INDIVIDUAL DE PASSAGEIROS -
REGULAMENTAÇÃO DE MATÉRIA DE COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO - JURISPRUDÊNCIA DO STF - INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DA LEI MUNICIPAL QUE EXORBITA AS RESTRIÇÕES IMPOSTAS PELA LEI FEDERAL - CONDIÇÕES DESPROPORCIONAIS AO SERVIÇO DE MOTORISTAS DE APLICATIVOS -
VIOLAÇÃO À LIVRE INICIATIVA, LIBERDADE DE EXERCÍCIO PROFISSIONAL E LIBERDADE DA ATIVIDADE ECONÔMICA - INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL APURADA - APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO DISPOSTO NA ADPF 449 E NO RE 1.054.110/SP 1. A União não pode delegar matérias atinentes à sua competência privativa, como no caso de trânsito e transporte, razão pela qual afigura-se formalmente inconstitucional a lei municipal que se sobrepõe à lei federal ou abole/restringe a atuação do serviço de motoristas de aplicativos . 2. "No exercício de sua competência para regulamentação e fiscalização do transporte privado individual de passageiros, os Municípios e o Distrito Federal não podem contrariar os parâmetros fixados pelo legislador federal (CF/1988, art. 22, XI)". (STF . RE 1.054.110, Relator (a): Min. ROBERTO BARROSO,Tribunal Pleno, julgado em 09/05/2019, PROCESSOELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITODJe-194 DIVULG 05-09-2019 PUBLIC 06-09-2019) 3 . O transporte remunerado privado individual de passageiros deve observar os ditames da livre iniciativa (art. 1º, IV, e art. 170, caput, da CF), liberdade de exercício de qualquer atividade econômica (art. 170, parágrafo único, da CF) e da liberdade de exercício profissional (art . 5º, XIII da CF), submetendo-se à regulação definida na lei federal. A regulação feita pelo município não pode, direta ou indiretamente, proibir ou impedir a prática da prestação do serviço. 5. "A proibição ou restrição da atividade de transporte privado individual por motorista cadastrado em aplicativo é inconstitucional, por violação aos princípios da livre iniciativa e da liv re concorrência" (STF . RE 1.054.110, Relator (a): Min. ROBERTO BARROSO,Tribunal Pleno, julgado em 09/05/2019, PROCESSOELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITODJe-194 DIVULG 05-09-2019 PUBLIC 06-09-2019) . 6. Deve ser mantida a sentença que reconheceu, incidentalmente, a inconstitucionalidade dos arts. 4º, §§ 3º, 4º, 6º e 7º , 6º, IV e VI, 7º, § 1º, 10, III, 11, 12, 24, § 1º, todos da Lei 874/2018, ante a violação dos princípios constitucionais da livre iniciativa, exercício livre do trabalho, ampla concorrência, proporcionalidade e razoabilidade, além da usurpação de competência, tendo em vista a exigência de requisitos não dispostos na lei federal 7. Recurso desprovido. (TJ-MG - Apelação Cível: 0071768-71.2018.8.13 .0210 1.0000.24.055756-1/001, Relator.: Des .(a) Áurea Brasil, Data de Julgamento: 25/04/2024, 5ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/04/2024)

Diante desse quadro, preserva-se a conclusão da sentença no sentido de conceder a segurança para afastar as exigências impugnadas, por afronta às normas gerais federais previstas nas Leis n.º 12.587/2012 e 13.640/2018 e à tese de repercussão geral do Tema 967, que veda restrições desproporcionais e que, na prática, inviabilizem a atividade econômica, bem como repudia mecanismos de controle de entrada e de controle de preço ao transporte privado individual por aplicativo.

Por todo o exposto, conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.